Tribunal: TJDFT
Processo: 0721481-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR ESTABELECIDO PELO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. ART. 940 DO CC. INAPLICÁVEL. ERRO MATERIAL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração, opostos pela agravante, contra acórdão o qual negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença de honorários. 1.1. No recurso, o embargante alega existir erro material e omissão no julgado. Afirma que em sua impugnação ao cumprimento de sentença afirmou, ser o excesso de execução a quantia de R$ 3.336,27 e que o valor dos honorários de sucumbência seria de R$ 18.278,17. Relata ter sido apontado excesso de R$ 10.923,21 para o caso de ser acolhida a aplicação da taxa SELIC. Entende ser necessário o pronunciamento desta Turma acerca da inexistência de pedido do embargante de aplicação da penalidade do artigo 940 do Código Civil em dobro e, ainda, sobre a desnecessidade de comprovação de má-fé quando se tratar de restituição simples, sob pena de negativa de prestação jurisdicional e violação do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
2. No caso dos autos, verifica-se ter a própria decisão agravada ressaltado que a parte executada, ora agravante, em sua impugnação, apontou que o valor dos honorários, na verdade é de R$ 10.693,23 e que há um excesso de execução no importe de R$ 10.923,21 (dez mil, novecentos e vinte e três reais e vinte e um centavos). 2.1. Assim, na análise do feito de origem, na peça de impugnação ao cumprimento de sentença, nota-se ter a parte executada, ora embargante requerido o “acolhimento da presente impugnação ao cumprimento de sentença, para declarar-se o excesso no cumprimento de sentença intentado pela exequente, considerando que os cálculos não aplicaram a taxa SELIC, conforme taxa prevista no art. 406 do CC/2002 e no Tema 176 julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, homologando-se o valor do débito no valor de R$ 10.786,08 (dez mil, setecentos e oitenta e seis reais e oito centavos), já incluída as custas de R$ 92,85.” 2.2. Desse modo, não se verifica erro material no aresto, consoante pretende ver a recorrente.
3. Em relação à omissão apontada, o aresto foi claro ao relatar que “inexistindo ação cobrança por dívida já paga ou de parcelas superiores a devida, mas tratando os autos de fase de cumprimento de sentença transitada em julgado, descabido o agravante requerer o pagamento em dobro do cobrado, sendo inaplicável o art. 940 do CC.” 3.1. Nesse sentido, acórdão pontuou que seja realizada a aplicação do art. 940 Código Civil em casos de cobrança indevida, faz-se necessário comprovar a existência de má-fé, a qual não se verificou no caso dos autos.
4. A motivação contrária ao interesse do embargante, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar novo julgamento da causa. 4.1. Ademais, é cediço que o magistrado não está obrigado a refutar todas as alegações das partes, máxime quando tenha chegado a uma conclusão baseada em motivo suficiente para fundar de forma lógica o seu posicionamento.
5. Embargos de declaração rejeitados.